Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708864-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: FUSAO INSTALACOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HORUS TELECOMUNICACOES LTDA, contra decisão proferida na ação de execução no 0719605-86.2018.8.07.0001, movida em desfavor de FUSAO INSTALACOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME. A decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito formulado pelo exequente com a finalidade de penhorar eventuais recebíveis da agravada (p. 2, ID24394429): “Indefiro a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, uma vez que a formalização da penhora, nos termos do art. 838 do CPC, se realiza mediante auto ou termo, que conterá os requisitos elencados nos incisos I a IV. Por seu turno, o art. 236, § 1o, do mesmo diploma legal, determina que os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial, mas quando o ato tiver que ser praticado fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, será expedida carta precatória, quando se tratar de órgão jurisdicional brasileiro de competência territorial diversa. Não bastasse isso, de se registrar que qualquer convênio com os sistemas de intermediação de pagamento existentes no Brasil (CIELO, PAGSEGURO, etc.), como o próprio nome descreve, não retém qualquer valor das pessoas/empresas ali cadastradas, mas apenas servem de apoio aos pagamentos porventura recebidos. Ao exequente, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC.” Em seu recurso, o agravante narra que é credor da importância de R$ 12.511,14, valor histórico extraído da soma das duplicatas acostadas aos autos da ação principal. Relata que, esgotados os meios para a localização de bens, requereu a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, o que foi indeferido pelo juízo agravado. Sustenta que a jurisprudência pátria tem admitido a penhora de recebíveis em cartão de crédito, o que possui equivalência à penhora sobre o faturamento da empresa. Afirma que o STJ já decidiu que, para o deferimento da medida, deve ser demonstrado apenas o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito. Alega que o presente caso preenche esse requisito. Enfatiza que já esgotou todos os meios possíveis para a localização de bens da agravada. Argumenta a inexistência de qualquer óbice legal à simples expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para que informem a existência de recebíveis em nome da empresa executada. Diz que o julgador, ao entender pela necessidade de distribuição de cartas precatórias, desrespeita os princípios basilares da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Com isso, pretende a imediata suspensão do curso da execução de origem e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, nos termos do art. 866 do CPC (ID24394425). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 24394426/24394428). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução iniciada em 2018, em que se objetiva o pagamento do débito atualizado de R$21.950,58, retratado em 10 duplicatas mercantis (pp. 5 e 93, ID24394433). Diante das tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Eridif (pp. 98/104 e 112/113, ID24394433), o agravante pretende a expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito com a finalidade de penhorar eventuais recebíveis da agravada. O art. 139, IV, CPC, dispõe que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nessa esteira, o Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) estabelece que: “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”. A pretensão do agravante no sentido de expedir ofícios para as operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora (pessoa jurídica) é plenamente possível, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela parte devedora, o que está previsto no art. 835, inciso X, CPC. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Esse é o entendimento desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil.” (6a Turma Cível, 07222938720198070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 11/3/2020). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR PENHORA DE RECEBÍVEIS. FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora, pois a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa. 3. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 4. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora é permitida a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária e deve ser fixado em percentual que não comprometa a sua atividade. 5. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 6. Recurso conhecido e provido.” (3a Turma Cível, 07012730620208070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe: 4/5/2020). Nesse contexto, conclui-se a plausibilidade jurídica da tese recursal. Além disso, está caracterizado o perigo na demora diante da possibilidade de arquivamento da execução antes do exame do recurso pelo Colegiado. DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora (pessoa jurídica). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator